Tribunal: TJDFT
Processo: 0749906-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RENÚNCIA AO MANDATO APÓS A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. CIÊNCIA DA RENÚNCIA. NÃOCONSTITUIÇÃODE NOVO ADVOGADO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. Uma vez que a representação processual é requisito para interposição e regular tramitação do recurso na instância revisora; após a renúncia ao mandato pelo patrono, não regularizada a representação, por ausência de pressuposto processual, restam inadmissíveis os recursos interpostos.
2. Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado atribuído à causa.